Tribunal: TJBA
Processo: 8045083-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045083-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THIAGO BARRETO MACHADO

Advogado(s)
:
MOVAN ARAUJO VIEIRA, ISAAC SILVA DE LIMA, THIAGO BARRETO CUNHA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra acórdão que, em ação revisional de contrato ajuizada por Thiago Barreto Machado, reconheceu a abusividade na contratação do seguro prestamista, ante a ausência de prova quanto à liberdade de escolha do consumidor, e determinou a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O embargante sustenta contradição no julgado quanto à caracterização da abusividade e requer o afastamento da condenação imposta, com a manutenção integral do contrato.

II. Questão em discussão: Discute-se se há contradição no acórdão recorrido quanto à declaração de abusividade da cobrança do seguro prestamista, diante da existência de proposta de adesão assinada pelo autor, e se tal vício justificaria a reforma da decisão.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. O acórdão recorrido enfrentou de forma fundamentada a controvérsia sobre o seguro prestamista, reconhecendo que a contratação, embora formalmente existente, não foi acompanhada da comprovação de liberdade de escolha do consumidor, conforme exigido no Tema 972 do STJ. A alegada contradição não se verifica, pois não há conflito lógico entre o reconhecimento da contratação e o entendimento de que esta foi abusiva pela ausência de prova da liberdade contratual. O recurso revela-se como tentativa de rediscussão do mérito já decidido, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “Não há contradição em julgado que reconhece a existência formal de contratação de seguro prestamista, mas declara sua abusividade por ausência de prova da liberdade de escolha do consumidor. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045083-45.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como Embargado THIAGO BARRETO MACHADO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça